Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PROCEDIMENTO COMUM. ART. 327, §2o, DO CPC. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. COBRANÇA DE VALORES. VIA INADEQUADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para que seja admitida a cumulação de pedidos correspondentes a diferentes espécies de procedimentos, deve ser adotado o procedimento comum estabelecido pelo CPC, sem prejuízo do emprego de técnicas processuais diferenciadas que não sejam incompatíveis com o rito comum, conforme determina o art. 327, §2o, do CPC.
2. No caso concreto, o autor, ora apelante, deduziu, por meio de ação de busca e apreensão, pretensão condenatória consistente na obrigação de o réu pagar quantia certa, ou seja, trata-se de pedido de cobrança de valores formulado pela via inadequada, pois a ação de busca e apreensão se destina à consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente. Por conseguinte, o Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial, a fim de que os pedidos iniciais sejam adequados ao tipo de procedimento especial previsto no Decreto-Lei n. 911/1969, mas o apelante não cumpriu a determinação judicial.
3. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, e 321, ambos do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.